Tribunal: TJMT
Processo: 1073297-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1073297-66.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: PEDRO HENRYQUE DA SILVA MOURÃO
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. COMPLIANCE E PREVENÇÃO À FRAUDE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, na qual alegou bloqueio e posterior encerramento unilateral de conta bancária digital sem prévia comunicação, pleiteando indenização por danos morais e restabelecimento dos serviços. A sentença reconheceu a regularidade da conduta da instituição financeira, diante da identificação de movimentações atípicas, comunicação prévia ao consumidor e disponibilização do saldo remanescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e encerramento unilateral da conta digital, com base em protocolos de segurança e compliance, configuram falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o encerramento da conta bancária, nas circunstâncias do caso, enseja dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, mas a responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de falha na prestação do serviço.
A instituição financeira comprova que o bloqueio ocorreu em razão de movimentações consideradas atípicas, com ativação de protocolos de segurança voltados à prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro.
O banco demonstra a realização de comunicação prévia ao consumidor acerca do encerramento da conta, bem como a disponibilização e transferência do saldo remanescente, afastando retenção indevida de valores.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de encerramento unilateral de conta bancária por qualquer das partes, desde que precedido de notificação prévia, como exercício regular da autonomia privada.
A jurisprudência da Turma Recursal admite a notificação eletrônica enviada ao e-mail cadastrado como meio idôneo para cumprimento do dever de informação.
O encerramento unilateral de conta, quando realizado conforme normas regulamentares e precedido de comunicação, não configura, por si só, dano moral, constituindo mero dissabor inerente à relação contratual.
A ausência de retenção indevida de valores, negativação ou circunstâncias excepcionais afasta a caracterização de dano moral indenizável.
Não demonstrada falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira pode bloquear e encerrar unilateralmente conta bancária diante de movimentações atípicas, desde que realize comunicação prévia ao consumidor. 2. O envio de notificação eletrônica para o endereço cadastrado constitui meio idôneo de comunicação prévia. 3. O encerramento unilateral de conta bancária, sem retenção indevida de valores ou circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Código Civil, arts. 186 e 927; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.900.869/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.04.2024; TJMT, RI no 1008816-91.2025.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 09.10.2025; TJMT, RI no 1025860-29.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 09.10.2025; TJMT, N.U 1036989-28.2025.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 17.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073297-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRYQUE DA SILVA MOURAO - CPF: 040.346.022-01 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026